Tribunal: TJDFT
Processo: 0705400-58.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAO CÍVEL (1689) : 0705400-58.2019.8.07.0020

Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO. IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. HIPOTECA. CONSTRUTORA. ATRASO DEMASIADO NA BAIXA DO GRAVAME. OPOSIÇÃO PERANTE O ADQUIRENTE QUE QUITOU O CONTRATO. INVIÁVEL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 308 DO STJ. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. FAVOR DO CONSUMIDOR. DEVIDA. APELO DO BANCO PARCIALMENTE CONHECIDO. DEMAIS APELOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.
2 - Na espécie, tem-se que as alegações deduzidas pelos embargantes, no sentido de que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição, nada mais são do que a tentativa vã de rediscutir a matéria de fundo, já analisada quando do julgamento do recurso de apelação, o que não é possível de ser realizar na via estreita dos embargos declaratórios.
3 - O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses arguidas pela parte, quando, em tese, os argumentos alinhavados não forem capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1o, inciso IV, NCPC).
4 – Embargos de declaração desprovidos.